Tribunal: TJMT
Processo: 1002411-84.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002411-84.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALLAN FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 039.297.501-71 (RECORRENTE), WILLIAN BARBOSA ARAUJO - CPF: 043.112.521-02 (RECORRENTE), ANDERSON TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 001.807.801-07 (RECORRENTE), WILLIAN BARBOSA ARAUJO - CPF: 043.112.521-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 039.297.501-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILAS FRANCISCO DOS SANTOS (VÍTIMA), WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRONÚNCIA –EXCESSO DE LINGUAGEM, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AO PORTE ILEGAL DE ARMA – PEDIDOS DE ANULAÇÃO OU DESPRONUNCIA, SUBSIDIARIAMENTE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INDÍCIOS DE AUTORIA COM SUBSTRATO EM DEPOIMENTO TESTEMUNHAL – INEXISTÊNCIA DE OPINIÃO PESSOAL OU CONCLUSÃO SOBRE A RESPONSABILIDADE PENAL – ARESTO DO TJMT – EXCESSO NÃO IDENTIFICADO – PRELIMINAR REJEITADA –

MÉRITO – CONDUTAS NÃO INDIVIDUALIZADAS NA DENÚNCIA –

INDÍCIOS DE AUTORIA COLHIDOS DE NARRATIVAS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA A PARTIR DE

DENÚNCIAS ANÔNIMAS E TESTEMUNHOS INFORMAIS –

AMIGOS E VIZINHOS DE COAUTOR CONFESSO – INSUFICIÊNCIA PARA AFERIR PARTICIPAÇÃO NO HOMICÍDIO – PRONÚNCIA FUNDADA SOMENTE EM TESTEMUNHO DE “OUVIR DIZER”– ENTENDIMENTO DO STJ E DECISÃO DO TJMT– INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA PRONÚNCIA

–

INOCORRÊNCIA –

LIÇÕES DOUTRINÁRIAS

E ARESTO DO TJRS – CRIME CONEXO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA –

TRANSCURSO DO LAPSO

PRESCRICIONAL DESDE O ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO

– DECISÕES DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARA DESPRONUNCIAR OS RECORRENTES E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO CRIME CONEXO PELA PRESCRIÇÃO.

“Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não caracteriza o malfadado excesso de linguagem quando o magistrado prolator da pronúncia se limita a apontar as provas que dão suporte à sua conclusão, alinhavando os elementos considerados como provas da materialidade e indícios de autoria, sem externar opiniões pessoais sobre eles e sem chancelar a conclusão pela inequívoca responsabilidade penal.”
(TJMT, RSE NU 0009700-71.2012.8.11.0042)

“[...] é vedada a pronúncia com fundamento nos testemunhos de ‘ouvir dizer’, denominados hearsay testimony. [...] Efetivamente, tais referências- a ouvir dizer - enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, dada a sua frágil carga probatória. Notadamente quando, como no caso, nada mais haja nos autos a corroborar a hipótese acusatória.”
(STJ, REsp nº 1692031/RS; REsp nº 1591768/RS)

“Constatada a insuficiência, e não a ausência, dos indícios de autoria, imperativa a despronúncia do réu, máxime quando a imputação se lastreia tão somente em “hearsay testimony”, facticidade que, consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça “[...] não serve como fundamento exclusivo da decisão de pronúncia, que submete o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri [REsp nº 1.373.356-BA – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, 20/4/2017].”
(TJMT, RSE nº 120233/2017)

“
Por falta de previsão legal, já que as causas arroladas no art. 117 do Código Penal são taxativas, não permitindo extensão, havendo a impronúncia não ocorrerá a interrupção do lapso prescricional.”
(MOSSIN, Heráclito Antônio; MOSSIN, Júlio César O.G. Prescrição em Matéria Criminal. JH Mizuno, 2ª Ed. 2015, p. 161)

“Não tendo sido operado o trânsito em julgado da pronúncia em face da desconstituição da decisão pelo Tribunal de Justiça, a pronuncia não terá mais força interruptiva na aferição do lapso temporal [...] prescricional
.” (TJRS, EI Nº 70078729159)

Desconstituída a pronúncia, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, do crime conexo de porte ilegal de arma de fogo, se transcorrerem mais de 8 (oito) anos,

desde o último marco interruptivo,

ex vi
do art. 109, IV, do CP (TJMT, RSE NU 1003172-86.2019.8.11.0000; RSE NU 1001038-52.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1002411-84.2021.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE(S): ALLAN FERREIRA DE CARVALHO, WILLIAN BARBOSA ARAUJO E ANDERSON TEIXEIRA DA SILVA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por ALLAN FERREIRA DE CARVALHO, WILLIAN BARBOSA ARAUJO e ANDERSON TEIXEIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal (Código 610982), que os pronunciou por homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 121, §2º, II, e IV, do CP e art. 14,
caput,
da Lei nº 10.826/2003 - (Sistema
Primus
).

ALLAN FERREIRA DE CARVALHO, WILLIAN BARBOSA ARAUJO e ANDERSON TEIXEIRA DA SILVA arguem nulidade da pronúncia por excesso de linguagem. No mérito, sustentam que: 1)
“se tem de prova são apenas de ‘ouvi falar’ das supostas testemunhas ouvidas informalmente e denúncias anônimas
”; 2)
o
porte de arma seria “
conduta prévia necessária para a suposta pratica de crime mais grave
”, a ensejar a aplicação do princípio

da consunção.

Pedem o provimento para anular a pronúncia ou serem despronunciados. Subsidiariamente, absolvidos sumariamente do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (ID 76166025/ID 76166030).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 76166033/ ID 76166035).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 76166036).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal e art. 14, da Lei nº 10.826/2003] – 1. Preliminar: Reclamada nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem – expressão utilizada que não emite juízo de valor capaz de influir no ânimo dos jurados, visto que apenas explicita os motivos do convencimento do magistrado, em obediência à expressa previsão legal – prejuízo não demonstrado – 2. Mérito: 2.1 Pretendida despronúncia dos recorrentes [art. 414 do CPP] – impossibilidade – imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia – juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em Plenário do Júri, adotando-se aqui o princípio do in dubio pro societate – 2.2. Almejada aplicação do princípio da consunção e consequente absolvição quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo – improcedência – compete ao Tribunal do Júri a apreciação dos crimes dolosos contra a vida e os que lhe são conexos – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 81717964)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recorrentes suscitam nulidade da pronúncia sob
a
assertiva de que houve excesso de linguagem pelo Juízo singular, ao tratar dos indícios de autoria, porque teria se utilizado de expressões carregadas de
“simbolismo, manifestando
juízo
de certeza
”
(ID 76166029- fls. 6).

Para melhor compreensão, transcreve-se o trecho da pronúncia indicado:
“Sendo que ao deixarem o local,
como forma de impor poder, Todinho efetuou um disparo em direção a casa que acabou matando a vítima Silas
.”
(grifado)

Do parágrafo acima reproduzido, verifica-se que o juiz da pronúncia, com substrato no depoimento judicial da testemunha Atila Neves França, apontou indícios de que o disparo de arma de fogo foi realizado por “Todinho” [
adolescente
Weslen Henrique de Lima Ramos, que, na fase extrajudicial, admitiu a autoria].

Anote-se que esse adolescente [Weslen Henrique de Lima Ramos, conhecido por “Todinho”] respondeu por ato infracional análogo ao crime de homicídio, em concurso de agentes – art. 121,
caput
c/c art. 29, ambos do CP –, nos autos da ação socioeducativa (Código 83711), perante a
Segunda Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá (Sistema
Primus
e AP nº 68202/2013).

Nesse quadro, não se identifica excesso de linguagem na pronúncia, uma vez que há, apenas, menção a conduta de coator do fato, sem qualquer opinião pessoal ou conclusão sobre a responsabilidade penal dos recorrentes.

Aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não caracteriza o malfadado excesso de linguagem quando o magistrado prolator da pronúncia se limita a apontar as provas que dão suporte à sua conclusão, alinhavando os elementos considerados como provas da materialidade e indícios de autoria, sem externar opiniões pessoais sobre eles e sem chancelar a conclusão pela inequívoca responsabilidade penal.”
(RSE NU 0009700-71.2012.8.11.0042 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 11.2.2020)

Logo, não se reconhece excesso de linguagem.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em 19/01/2013. por volta das 11h30min, na Rua dos Radialistas, n°554, Bairro Luz da Yara, .nesta cidade, todos em coautoria e com consciência e vontade de matar, juntamente com o menor infrator W. H. de L. R., conhecido por "Todinho", com armas não apreendidas, dispararam contra a vitima Silas Francisco dos Santos, que foi atingida fatalmente na região frontal da cabeça[...].

Consta que, no dia dos fatos, por Volta das 09h30min, os denunciados foram até a residência da vitima, em um veiculo GM Vectra, cor preto, a procura de Tulio, amigo da vítima e dos demais que ali estavam, sendo Elvis, Guina, Douglas, Miklaeli e Gabriel.

Na hora e local dos fatos, os denunciados retomaram no veiculo mencionado acima e novamente perguntaram por Túlio, que estava na residência, ouviu os denunciados, correu para os fundos da residência, pulou o muro e fugiu do local, carregando uma arma calibre 38, que ele mesmo havia escondido dentro da geladeira da casa.

Em seguida, como Túlio não estava na residência, os denunciados passaram a exigir a entrega de um revolver calibre 38, agredindo com coronhadas as vítimas que estavam na residência. Os denunciados efetuaram disparos com arma de fogo contra a vítima Silas Francisco dos Santos, que estava nos fundos da residência, atingindo-o, fatalmente [...].

Após o disparo, os denunciados entraram no veiculo e fugiram do local.

Interrogados, os denunciados negam os fatos.

O Ministério Público denuncia ANDERSON TEIXEIRA DA SILVA, conhecido por “Beiçola”, ALLAN FERREIRA DE CARVALHO, conhecido por “Allanzinho”e WILLIAN BARBOSA ARAUJO, conhecido por “Willian Colega”, como incursos no art. 121, § 2°, IIe IV, do CP e art. 14 da Lei 10.826/2003,em concurso material de crimes, art. 69 do CP.”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça –ID 76163988- fls.1/6 e ID 761633989- fls.1/2)

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nestes termos:

“[...] das provas testemunhais produzidas nos autos, na fase judicial e na extrajudicial, [...] apontaram os denunciados como autores da prática delitiva. Vejamos:

Segundo consta dos autos, os acusados foram até a referida residência a procura da pessoa de Túlio. Porém, Túlio, ao perceber que havia um grupo de pessoas lhe procurando, pulou o muro e fugiu do local levando a arma de fogo. Como Túlio havia fugido, os denunciados passaram a exigir das pessoas que estavam ali presentes na residência (Elvis, Guina, Douglas, Miklaeli, Gabriel e a vítima Silas) a entrega de um revólver caibre 38, agredindo-os com coronhadas. Quando estavam saindo da casa, teria um dos denunciados efetuado disparos com arma de fogo, que atingiram fatalmente a vítima Silas Francisco dos Santos, que estava no fundo da residência.

A testemunha policial Atila Neves França, quando inquirido em juízo, narrou que os fatos se deram decorrentes de uma guerra que existia entre os dois grupos envolvidos com o tráfico de drogas e homicídios. O fato teve início porque Túlio havia furtado uma arma de fogo da casa da mãe de “Todinho”, o menor Weslen. Logo, Todinho se reuniu com os demais denunciados para cobrar Túlio. Quando chegaram na residência onde ocorreram os fatos e perceberam que Túlio havia fugido, começaram a agredir as pessoas que ali estavam, embora estas não possuíssem qualquer envolvimento com a desavença. Sendo que, ao deixarem o local, como forma de impor poder Todinho efetuou um disparo em direção a casa, que acabou matando a vítima Silas.

Pois bem, embora o réu Anderson Teixeira da Silva, quando interrogado, ter negado os fatos a ele imputado, bem como os demais denunciados, sendo que somente confirmou que conhece os envolvidos já que residem no mesmo bairro, os indícios consoantes o caderno investigativo dão conta do contrário, inclusive porque confirmado pelas pessoas que estavam na residência que uma das pessoas que chegaram em companhia de Todinho era conhecida como “Beiçola”, mas embora não pudessem afirmar que seria este o apelido do acusado Anderson, já que o mesmo nega possuir tal apelido, o Policial Civil inquirido aponta o réu como sendo um dos integrante do grupo de “Todinho”.

Já o réu Allan Ferreira de Carvalho, em seu interrogatório em juízo, confirmou que conhece os demais acusados desde a infância e também a pessoa de Túlio, porém alega que não conhecia a vítima, bem como alegou que desconhece qualquer desentendimento com Túlio, não sabendo dizer o que aconteceu no dia dos fatos, ou mesmo quem estaria portando arma de fogo naquele local.

Por fim, o réu Willian Barbosa Araújo, quando interrogado em juízo, nega os fatos, afirmando que apenas conhecia os demais acusados, não tendo qualquer envolvimento com os mesmos. Afirma que havia vendido um carro para o menor Weslen, por isso teria sido acusado de tais fatos.

Logo, em que pese tais alegações defensivas, os depoimentos dos presentes e os relatos de investigação são indícios suficiente a apontar a autoria aos réus, levando a concluir que estão assentes a materialidade do delito e os indícios de autoria no que diz respeito ao crime de homicídio, necessários para assegurar a competência constitucional do Tribunal do Júri para análise do caso sob exame, devendo eventuais teses da defesa, ser objeto de estudo do Conselho de Sentença.[...].

2.1.3. Da qualificadora.

Pois bem, a denúncia narra que os acusados teriam incorrido na prática do delito de homicídio com as seguintes qualificadoras: motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, II e IV do Código Penal). [...].

2.1.3.1. Do motivo fútil.

Descreve a exordial acusatória que o elemento lastreador do delito em comento foi um desentendimento entre gangues, proveniente de um furto realizado por Túlio de uma arma de fogo, dinheiro e drogas da casa do adolescente Weslen e, por não o encontrarem, atacaram as pessoas que ali estavam presentes.

Assim, a consumação do delito parece desproporcional para o motivo que a levou, razão pelo qual entendo que a qualificadora merece ser levada a apreciação dos Jurados, vez que existem indícios que o desentendimento foi que motivou os fatos.

Neste sentir, entendo que a qualificadora parece apta. [...].

Desta forma, a qualificadora deve ser apresentada aos Senhores Jurados para que dirimam a questão.

2.1.3.2 Da qualificadora que dificultou à defesa da vítima.

Relata ainda que fora utilizado de recurso que dificultou a defesa do ofendido, vez que a vítima estava aos fundos da residência quando foi surpreendida e atingida por um disparo de arma de fogo na cabeça. Corroborando nesse sentir tem-se o laudo de necropsia.

Portanto, entendo que a referida qualificadora deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, pois não se revela manifestamente improcedente e tão pouco descabida, visto que de acordo com as provas produzidas o grupo armado encurralou as vítimas na residência e, ao sair, quando as vítimas não esperavam mais agressões, foram surpreendidas com o disparo. ́[...].

2.2. Dos crimes conexos.

No que tange aos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, estabelece o artigo 78, I, do CPP, que a competência constitucional do Tribunal do Júri vis attractiva sobre os demais delitos que apresentem relação de continência ou conexão dos crimes dolosos contra a vida.[...].

2.2.1. Da materialidade e autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Em relação ao delito conexo, existem elementos capazes de demonstrar a sua ocorrência.

Não há dúvidas de que o crime de porte ilegal de arma de fogo é meio necessário à consumação do homicídio. No entanto, para se reconhecer a figura da consunção, exige-se que os delitos apresentem um nexo de dependência capaz de alocá-los nas mesmas circunstâncias fáticas e interligadas por uma relação de meio e fim. [...]. Desta forma, se as provas colhidas durante a instrução demonstra que os acusados portavam arma de fogo antes e depois de praticar o delito de homicídio, não há como afastar, nesta fase processual, a aludida conduta delitiva, pois se trata de ação autônoma que não guarda relação com o crime anteriormente praticado.[...].

3. Dispositivo.

PRONUNCIO ANDERSON TEIXEIRA DA SILVA, ALLAN FERREIRA DE CARVALHO e WILLIAN BARBOSA ARAÚJO para que sejam julgados perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do delito tipificado no art. 121, §2º, II e IV do Código Penal c/c art. 14 da Lei nº 10.826/03, vez que há prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.[...].”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – Sistema
Primus
/Código 610982/Comarca de Rondonópolis)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada no Laudo de Necropsia nº 015/13-D.O

nº 19015090-4

– traumatismo crânio encefálico provocado por projétil de arma de fogo –

(ID 76163991- fls. 3/6), Certidão de Óbito (ID 76163991– fls. 1), Mapa Topográfico para Localização das Lesões (ID 76163992- fls. 4) e

Laudo Pericial Criminal nº 200.02.06.2013.0078 (ID 76163994- fls. 1/5 e ID 76163993-fls. 1/5),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos dos adolescentes

Paulo Francisco dos Santos, irmão da vítima (ID 76163995- fls. 3/4), Weslen Henrique de Lima Ramos, conhecido por “Todinho” (ID 76163996- fls. 3/5) e Gabriel Batista Trigueiro (ID 76163996- fls. 1/2), assim como os interrogatórios de ANDERSON TEIXEIRA DA SILVA (ID 76162554-fls.2/4), ALLAN FERREIRA CARVALHO (ID 76162552- fls. 3/5) e WILLIAN BARBOSA ARAÚJO (ID 76162553- fls.2/4).

O relatório policial [subscrito pelos investigadores de polícia Abraão Mendes dos Santos e Atila Neves França] possui as seguintes informações:

“[...] o adolescente identificado apenas por Tulio teria furtado um revolver, uma quantidade de drogas e mil reais em dinheiro da residente da Senhora Vera Lucia Gomes Lima, [...] mãe do conhecido ”Todinho", identificado como sendo Weslen Henrique de Lima Ramos. [...]

A vítima e seu irmão gêmeo Paulo, sem pai e nem mãe, se criaram em casas de amparo, mas recentemente teriam saído da Pastoral da Criança e alugado a casa situada a Rua dos Radialistas, n.9 554, bairro Luz Dayara, nesta cidade, local onde acorreu o crime.

Essa casa pertence a senhora Salma Lima de Araujo, a qual alugou a casa para os adolescente que pagariam com trabalho de Servente de Pedreiro que Silas estava fazendo. Juntaram-se na casa a vitima, seu irmão Paulo e os amigos Tulio, Elvis, Guina, Douglas, Mikaeli e Gabriel, onde dormiam.

Wesley, vulgo ”Todinho”, já esteve internado na DEA nesta cidade em três oportunidades e vive do trafico de drogas e roubos. Ele se uniu com os vizinhos e amigos Allan Ferreira de Carvalho, vulgo ”Allanzinho”, Willian Barbosa Araujo, vulgo "Willian Colega”, Anderson Teixeira da Silva, vulgo “Beiçola” e passaram a monitorar os adolescentes com um carro celta de cor prata que pertence à família de Allan e um Vectra de cor preta que pertencia a Willian, mas que, agora, vendeu para o “Todinho”.

Localizado os menores, foram a residência com o Vectra Preto e invadiram [...] com intuito de localizar Tulio, que percebendo a presença deles pulou o muro e evadiu-se, deixando os amigos naquele local. Todinho e os outros passaram a agredir os que ficaram, sempre pedindo o "Ferro” (Arma de de Fogo), mas como eles não denunciaram o paradeiro de Tulio ou da arma, foram surrados. Quando estavam indo embora dispararam a arma da rua em direção a casa, mas acabou acertando Silas que saia do banheiro, que morreu no local. [...].

Os outros que estavam na casa com a vítima e Paulo fugiram desta cidade com medo de serem também assassinados por esta quadrilha, estando atualmente em lugar incerto e não sabido. De posse destas informações passamos a diligencias para localizar os autores do crime, tendo chegado ao seguinte resultado:

“Todinho”, tido como líder da quadrilha e pessoa que vende drogas e armas nesta cidade, foi identificado como sendo Weslen Henrique de Lima Ramos, [...].

“Beiçola” foi identificado como sendo Anderson Teixeira da Silva, [...].

Allan ou Allanzinho foi identificado como sendo Allan Ferreira de Carvalho [...].

“Willian Colega” foi identifica como sendo Willian Barbosa de Araújo, que era o proprietário do Vectra de cor preta, [...].

Em todas as diligencias realizadas são inúmeras as pessoas que citam que o crime ocorreu desta forma, mas se calam com medo de represálias, diante da violência e periculosidade dos suspeitos, que além de venderem armas e praticar o trafico de drogas, ainda matam as pessoas que se opõem a eles ou lhe devem. Tão verdade que até mesmo as pessoas que nos passaram denuncias de forma anônima, nos ligam implorando por ajuda, eis que, viram Todinho e os comparsas passarem de moto em frente suas casas, com intuito de intimidá-las, pois os suspeitos sabem que eles podem ajudar na instrução criminal.[...].”
(ID 76163998- fls.1;ID 76163997- fls.5)

Em Juízo, foram ouvidos Abraão Mendes dos Santos, Atila Neves França, investigadores de polícia, José Roberto Costa Pereira, Rogério Pereira da Silva, Diego Nogueira de Azevedo Moreira, assim como os interrogatórios de ANDERSON TEIXEIRA DA SILVA, ALLAN FERREIRA CARVALHO e WILLIAM BARBOSA ARAÚJO (Relatório de Mídias – ID 76166037- fls.2/4).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- em 19.1.2013, por volta das 11h30min, os recorrentes ANDERSON TEIXEIRA DA SILVA, conhecido como “Beiçola”, ALLAN FERREIRA CARVALHO, conhecido por “Allanzinho” e WILLIAM BARBOSA ARAÚJO, conhecido por “Willian Colega”, juntamente com o adolescente Weslen Henrique de Lima Ramos, conhecido por “Todinho”, teriam ido à residência [boca de fumo], localizada na Rua dos Radialistas, n°554, Bairro Luz da Yara, em Rondonópolis, em um veículo GM Vectra, preto, a procura da pessoa de Túlio [sem outra identificação nos autos], para lhe exigir a entrega de um revolver calibre 38, mas como não o encontraram [Túlio teria fugido pelos fundos da residência] agrediram as pessoas que estavam no local [Silas Francisco dos Santos, vítima, Elvis, Guina, Douglas, Miklaeli – sem mais identificação nos autos – e Gabriel Batista Trigueiro] e, ao saírem, efetuaram um disparo de arma de fogo que atingiu a vítima Silas Francisco dos Santos, na região frontal da cabeça, o qual morreu no local (excerto da denúncia - ID 76163988- fls.1/6 e ID 761633989- fls.1/2);

- Weslen Henrique de Lima Ramos [adolescente “Todinho”], na fase policial, admitiu ter sido o autor do disparo que matou a vítima Silas Francisco dos Santos, o qual era seu amigo e lhe devia R$800,00 (oitocentos reais) e um revolver calibre 38, entretanto não tinha a intenção de matar [“efetuou o disparo com medo de ser alvejado pela pessoa que saia da residência com uma arma em punho”]; negou ter agredido as pessoas que estavam no local e esclareceu que se dirigiu a casa da vítima em um veículo GM Vectra, preto [que adquiriu do recorrente WILLIAM BARBOSA ARAÚJO], na companhia de mais 4 (quatro) pessoas conhecidas por “Gordinho, Pablo, Bolinha e Beiçola", residentes em

Jataí/GO, os quais conheceu quando ficou recluso no DEA; confirmou conhecer os recorrentes WILLIAM BARBOSA ARAÚJO e ALLAN FERREIRA CARVALHO (ID 76163996 – fls. 3/5);

- Gabriel Batista Trigueiro [adolescente, usuário de entorpecentes, que estava no interior da residência onde ocorreu o fato], na delegacia de Policia, relatou que teve conhecimento de que Túlio estava na posse de um revolver 38; que os suspeitos estiveram no local, em um veículo preto, a procura dele, por volta das 8h, mas este não estava e foram embora; depois, por volta das 11h20min., retornaram procurando-o novamente e comentaram que ele teria subtraído um revolver calibre 38 e R$800,00 (oitocentos reais); Túlio, nessa oportunidade, estava na casa, contudo fugiu pelos fundos; que foi agredido com coronhadas pelos agentes [não os conhece e não sabe informar suas características]; que ao saírem do local, um deles, disparou a arma de fogo em direção à casa e acertaram a vítima Silas Francisco dos Santos (ID 76163996- fls. 1/2);

- Paulo Francisco dos Santos [adolescente irmão da vítima], ao ser ouvido na fase extrajudicial, confirmou que estavam na casa: ele, o irmão Silas, e mais 6 (seis) pessoas Túlio, Elvis, Guina, Douglas, Mikaeli e Gabriel Batista Trigueiro;

asseverou que os autores chegaram em um Vectra preto, procurando o Túlio [ mas estava de cabeça baixa, não visualizou o rosto deles]; que Túlio guardou o revolver na geladeira e fugiu pulando o muro; que os suspeitos, ao perceberem que ele não se encontrava na casa, agrediram todos que lá estavam e efetuaram o disparo de arma de fogo que matou o seu irmão; após, Túlio retornou, pegou a arma na geladeira e saiu, dizendo que iria atrás dos autores; elucidou que Túlio comercializa entorpecente em Rondonópolis e

que

o mesmo

tinha um dívida

com “Todinho”, decorrente

de uma

arma de fogo, todavia não o conhece “Todinho” (ID 76163995-fls. 3/4);

- Atila Neves França [investigador de polícia], em Juízo, confirma o conteúdo do relatório policial e esclarece que o fato ocorreu devido uma “
guerra que existia entre os dois grupos envolvidos com o tráfico de drogas e homicídios”;
que Túlio havia furtado uma arma de fogo da casa da mãe do adolescente Weslen Henrique de Lima Ramos, conhecido por “Todinho”, razão pela qual ele se reuniu com os recorrentes e foram à residência onde ele estava e ocorreu o homicídio; que quando eles [“Todinho” e os recorrentes] perceberam que Túlio havia fugido, começaram a agredir as pessoas que ali estavam, embora estas não possuíssem qualquer envolvimento com a desavença e, ao deixarem o local, como forma de impor poder, “Todinho” efetuou um disparo de arma de fogo em direção a casa e matou a vítima (excerto da sentença – ID 76166037- fls.2/4);

- Abraão Mendes dos Santos [investigador de policia]

relatou
“[...]chegaram informações de testemunhas, amigos, conhecidos das vítimas, de pessoas, também, via telefone, informando que um carro preto, um Vectra, com cinco elementos dentro teriam praticado esse fato; levantamos informações e chegamos ao nome do Todinho, Wesley, que é um menor, e que com ele estava pelo menos mais quatro elementos, o beiçola que é o Anderson, o William e o Allan, que são amigos, são da mesma região, e que aparentemente teriam ido, estavam atrás de um tal de Túlio, tinha uma dívida porque esse tal de Túlio ou tinha pegado emprestado do Todinho dinheiro e revólver, ou tinha furtado na casa da mãe do Todinho, essa arma, e uma quantia de uns R$800,00, só que Túlio quando percebeu a presença deles pulou o muro lá e sumiu, foi embora, e ai o pessoal que estava no local eles agrediram bastante, o pessoal que estava lá, procurando pelo Túlio, como ninguém entregou o Túlio, ninguém conseguia responder, em tese, o Todinho teria feito um disparo para o fundo da casa e teria vindo a acertar a vítima Silas que morreu no local; acertou na cabeça, na testa. [...] nos chegou a informação de que todos eles estariam armados no local do fato[...];algumas vítimas relataram, quer dizer, umas pessoas que nós conversamos e mais duas vítimas relataram que eles realmente agrediram, todos eles, todos com armas [...]”
(excerto das contrarrazões

– ID 76166034/ ID 76166035);

- Diego Nogueira de Azevedo Moreira e Rogério Pereira da Silva, em Juízo, narraram que estavam jogando baralho no mercado [“Marcado da Cris Planalto”] com o recorrente ALLAN FERREIRA DE CARVALHO, na dada do fato, entre às 10h30min e 14h20 min (excerto das razões recursais e Relatório de Mídias – ID 76166037- fls.2/4);

- ANDERSON TEIXEIRA DA SILVA, ALLAN FERREIRA CARVALHO e WILLIAM BARBOSA ARAÚJO [recorrentes], na fase inquisitorial e judicial, negam os fatos imputados (ID 76162554- fls.2/4; ID 76162552- fls. 3/5; ID 76162553- fls.2/4, respectivamente e Relatório de Mídias – ID 76166037- fls.2/4).

Dito isso vejamos:

A denúncia não individualiza as condutas dos recorrentes, somente aponta que os mesmos estariam na companhia do adolescente infrator Weslen Henrique de Lima Ramos, conhecido por “Todinho”, quando do homicídio

da vítima Silas Francisco dos Santos, por disparo de arma de fogo, ao passo que os indícios de autoria sobre eles, colhidos sob o contraditório, limitam-se as narrativas dos investigadores de polícia Abraão Mendes dos Santos e Atila Neves França, a partir de denúncias anônimas e de testemunhos de pessoas com quem “conversaram”, informalmente, os quais concluiram serem coautores/partícipes do homicídio ANDERSON TEIXEIRA DA SILVA, ALLAN FERREIRA CARVALHO e WILLIAM BARBOSA ARAÚJO.

O fato dos recorrentes [ANDERSON TEIXEIRA DA SILVA, ALLAN FERREIRA CARVALHO e WILLIAM BARBOSA ARAÚJO] serem “vizinhos e amigos” do adolecente Weslen Henrique de Lima Ramos, conhecido por “Todinho”, como apontado no relatório policial (ID 76163998- fls.1; ID 76163997- fls.5), por si só, não os vinculam ao crime.

O adolescente Weslen Henrique de Lima Ramos que admitiu ter realizado o disparo de arma de fogo que atingiu a vítima, indica como partícipes no homicídio outras pessoas, quais sejam “Gordinho, Pablo, Bolinha e Beiçola" (ID 76163996 – fls. 3/5), não obstatante durante as investigações o codinome “Beiçola” tenha sido associado ANDERSON TEIXEIRA DA SILVA, o qual nega esse apelido, bem como qualquer participação no fato, em ambas as fases da persecução penal:

“
primeiro eles, na policia, falaram que meu apelido era ‘bocão’, depois falaram que era ‘beiçola’, mas todo mundo na minha vila me conhece como‘van heusen’ [...],

se realmente eu estivesse envolvido nisso, o irmão da vítima teria falado!

Ele me conhece, uai!”
(excerto das razões recursais – ID 76166026 – fls. 6).

Registre-se que o suposto alvo dos autores do homicídio [Weslen Henrique de Lima Ramos e outros], ao se deslocarem para a “boca de fumo”, seria a pessoa identificada apenas como “Túlio” [comerciante de entorpecentes que teria subtraído um revólver 38 e dinherio, em espécie, da genitora do adolescente

Weslen Henrique de Lima Ramos], todavia esse sequer foi qualificado nos atos investigatórios, apesar de haver indicativo de ser morador na Rua Campo Grande, no Jardim Tropical, em Rondonópolis (excerto do Boletim de Ocorrência – ID 76163990 – fls.5) e filho de policial civil, consoante se extrai do interrogatório de

Weslen Henrique de Lima Ramos, na fase policial,

“
afirma conhecer a pessoa denominada TÚLIO e afirma ter visto o mesmo no local do fato (boca de fumo) [...]; que TÚLIO filho do Sr. EDSON (policial civil) não estava no local do fato”
(ID 76163996- fls. 3/5).

Os adolescentes

Gabriel Batista Trigueiro e Paulo Francisco dos Santos, este irmão da vítima [únicos localizados para prestar depoimento na fase policial e que presenciaram o fato], não apontam os recorrentes como autores, tão somente descrevem a dinâmica do fato – os agentes [quatro ou cinco] chegaram ao local [em um carro preto] e perguntaram por Túlio [comerciante de entorpecentes em Rondonópolis, não identificado nos autos, durante a investigação policial], o qual fugiu pulando o muro da residência, quando um projétil de arma de fogo foi disparado [por um deles] e
atingiu a vítima, a qual se encontrava no interior da residência –
(ID 76163996- fls. 1/2 e ID 76163995-fls. 3/4). Ou seja, nada acrescentam sobre a autoria delitiva.

Frise-se, ainda, que, consoante o relatório das investigações policiais, os recorrentes foram revelados como autores/participes com base em codinomes e depois identificados, sem qualquer apontamento dos elementos que levaram a tal conclusão, sequer existe referência de terem sido vistos juntos com o adolescente autor do disparo em momento anterior, ou no local do crime. Em outras palavras, o só fato dos investigadores terem colhido informações de que todos os recorrentes estariam armados no local a partir de relatos de
“algumas pessoas, com quem conversaram, e mais duas vítimas
” não nominadas (depoimento judicial de Abraão Mendes dos Santos - excerto das contrarrazões – ID 76166034/ ID 76166035)

não se afigura indício suficiente de autoria, uma vez que não corroborado por outros elementos.

A pronúncia pelo homicídio encontra-se, portanto, fundada em testemunho de “ouvir dizer” ou “hearsay testimony”, ou seja, rumores da participação dos recorrentes.

Para o caso, adota-se o seguinte entendimento do c. STJ:

“[...] é vedada a pronúncia com fundamento nos testemunhos de ‘ouvir dizer’, denominados hearsay testimony. [...] Efetivamente, tais referências- a ouvir dizer - enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, dada a sua frágil carga probatória. Notadamente quando, como no caso, nada mais haja nos autos a corroborar a hipótese acusatória.”
(REsp nº 1692031/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 16.11.2017; REsp nº 1591768/RS – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 18.6.2018)

No mesmo sentido, decidiu este e. Tribunal:

“Constatada a insuficiência, e não a ausência, dos indícios de autoria, imperativa a despronúncia do réu, máxime quando a imputação se lastreia tão somente em “hearsay testimony”, facticidade que, consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça “[...] não serve como fundamento exclusivo da decisão de pronúncia, que submete o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri [REsp nº 1.373.356-BA – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, 20/4/2017].”
(RSE nº 120233/2017 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 10.4.2018)

No contexto fático-probatório, os indícios de autoria do homicídio afiguram-se insuficientes para pronúncia dos recorrentes.

Por sua vez, operada a despronúncia ou desclassificação do fato descrito na inicial acusatória em segundo grau de jurisdição, o marco interruptivo da pronúncia (CP, art. 117, II) não subsiste.

Sobre o tema leciona Heráclito Antônio Mossin:

“No que diz respeito à impronúncia, constitui-se decisão interlocutória, que coloca fim ao procedimento do júri (absolutio ab instantia), pois não permite seu prosseguimento para fases posteriores. Por falta de previsão legal, já que as causas arroladas no art. 117 do Código Penal são taxativas, não permitindo extensão, havendo a impronúncia não ocorrerá a interrupção do lapso prescricional.”
(MOSSIN, Heráclito Antônio; MOSSIN, Júlio César O.G. Prescrição em Matéria Criminal. JH Mizuno, 2ª Ed. 2015, p. 161)

E Júlio Fabbrini Mirabete relaciona os seguintes julgados:

“Desclassificação em instância superior – TJSP: ‘Caso a desclassificação para a infração penal que não é da competência do Júri se dê em instância superior, não se pode atribuir força interruptiva à pronúncia, pois a capitulação desta se mostrou incorreta’ (RT 720/435). TJSP: ‘Prescrição. Prazo. Desclassificação do delito para outro que não da competência do Júri. Pronúncia que não constitui causa interruptiva’ (JTJ 147/301). No mesmo sentido, TJSP: RJTJESP 117/487.”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código Penal Interpretado. 6ª Edição. São Paulo: Editora Atlas S. A., 2007, p. 903).

Nessa linha, aresto e. TJRS:

“Não tendo sido operado o trânsito em julgado da pronúncia em face da desconstituição da decisão pelo Tribunal de Justiça, a pronuncia não terá mais força interruptiva na aferição do lapso temporal [...] prescricional.”
(EI Nº 70078729159- Relator: Des. José Conrado Kurtz de Souza – 26.10.2018)

Por conseguinte, identifica-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa em relação ao crime conexo de porte ilegal de arma de fogo

imputado na denúncia – art. 14,
caput,
da Lei nº 10.826/2003 –, cuja pena máxima abstrata é de 4 (quatro) anos,

haja vista que, entre o recebimento da denúncia [último marco interruptivo em 22.3.2013 – ID 76162557] até a presente data [emissão do relatório em 1º.7.2021], transcorreram-se mais de 8 (oito) anos,

de modo a acarretar a extinção da punibilidade dos recorrentes,
ex vi
do art. 109, IV, do CP [a prescrição ocorre em oito anos

quando o
máximo da pena não excede quatro], antes mesmo da remessa dos autos ao Juízo competente (TJMT, RSE NU 1003172-86.2019.8.11.0000 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 29.5.2019; RSE NU 1001038-52.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 8.5.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para despronunciar os recorrentes do homicídio qualificado, nos termos do art. 414, do CPP e extinguir a punibilidade por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em relação ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, imputado nesta ação penal (Código 610982), consoante dispõe o art. 107, IV, c/c art. 109, IV, ambos do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021